Tribunal: TJES
Processo: 0012718-85.2009.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (198) N.º 0012718-85.2009.8.08.0011
EMBARGANTE: CLARICE REGINA DE PAIVA RESENDE
EMBARGADO: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. PRETENSÃO DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA MERITAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1) O acórdão não é omisso, já que enfrentou o tema central, contudo, adotou exegese diversa da pretendida pelo recorrente.
2) Se o órgão colegiado apreciou a matéria e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pelo embargante, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão.
3) Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório.
4) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, com a manutenção integral do acórdão guerreado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

De início, registro que adiro ao relatório lançado nos autos.

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
CLARICE REGINA DE PAIVA
(id 4482520), com vistas ao esclarecimento de omissão supostamente existente no v. acórdão lançado no id 4353886.

Narra a embargante que o “decisum” objurgado padeceria de vício de omissão, pois não teria sido considerado o lapso temporal de 10 (dez) anos entre a realização da perícia em juízo e a ocorrência do acidente sofrido, o que enfraqueceria a conclusão do perito, na perspectiva da embargante.

Entendo que a matéria relevante para o deslinde da causa foi devidamente analisada, inexistindo vício autorizador do manejo dos aclaratórios
, como se depreende da ementa que julgou o apelo:

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUEDA EM VIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1) Pelo reconhecimento da responsabilidade objetiva da Administração Pública (art. 37, §6º, da CF), basta apenas a presença de três elementos para configurar-se o dever de indenizar, a saber: o dano, a conduta omissiva específica, e o nexo de causalidade.
Para que seja configurada a responsabilidade, seja objetiva seja subjetiva, mister a prova da existência de conduta danosa, do resultado, do nexo de causalidade entre ambos e, dependendo do tipo de responsabilidade, prova da culpa. Tal prova compete à vítima do dano, conforme lição do art. 373, I, do CPC. Julgamento que deve ser detido às provas produzidas e, compulsando os autos, percebe-se que são escassas, quiçá inexistentes. Conjunto probatório dos autos não é capaz de revelar o nexo causal. A simples juntada aos autos de fotografias da lesão e do suposto local da queda, não é o bastante para comprovar que o réu é o responsável pelo acidente. Parte Autora que não logrou êxito em comprovar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do que dispõe o art. 373, inciso I, do CPC/2015
.
2) Em regra, o Boletim de Ocorrência Policial não gera presunção ‘iuris tantum’ de veracidade dos fatos nele narrados, haja vista tratar-se de declaração unilateral do interessado. Nos termos da norma probatória contida no art. 373, I, do CPC, incumbe à autora a prova dos fatos constitutivos do direito invocado. Se ao final do debate contraditório, o arcabouço probatório não sinaliza a existência de nexo causal entre a queda sofrida e qualquer conduta da Municipalidade, seja comissiva ou omissiva, incabível o dever de indenização.
3)
O laudo pericial oficial descarta a correlação entre a infecção bacteriana e eventual lesão cutânea. Além disso, o laudo afasta a existência de qualquer sequela no momento em que realizado. Ratificação do rompimento do nexo de causalidade.

4) O fato da perícia ser contrária aos interesses da parte não consubstancia razão suficiente para torná-la inidônea, se as conclusões da perícia decorrem do exame de perito nomeado pelo Juízo cuja isenção e capacidade técnica não foram impugnadas pelas partes. A avaliação oficial assume extrema relevância em casos como o dos autos, justamente porque sua elaboração depende, preponderantemente, de conhecimentos técnicos próprios.
O laudo oficial deve prevalecer sobre eventual laudo unilateral apresentada nesse caderno processual pela autora recorrente, haja vista que o trabalho foi realizado por perito de confiança do juízo, em observância aos princípios do contraditório e do devido processo legal, o que assegura a busca da verdade real endoprocessual.
5)
Prevalência do laudo oficial sobre o particular.
6) Recurso de apelação conhecido e improvido, mantendo a sentença objurgada, que rejeitou o pleito inaugural (TJES, Apelação n.º 0012718-85.2009.8.08.0011, Relator: Des. Raphael Americano Câmara, Segunda Câmara Cível, J 26/02/2023).

O acórdão estabeleceu explicitamente que “[...] não restou demonstrado nos autos o nexo causal entre a sustentada queda em via pública e as lesões sofridas [...]”. Assentou, ainda, que “[...] quanto ao dano físico afirmado (infecção bacteriana), assim como o Julgador atuante em primeira instância, [entendeu] pelo rompimento do nexo de causalidade com a sugerida queda em via pública, já que o laudo pericial de fls. 276/277 descarta a correlação entre a infecção bacteriana e eventual lesão cutânea. Além disso, o laudo afasta a existência de qualquer sequela no momento em que realizado [...]”.

Registrou, também, que “[...] o fato da perícia ser contrária aos interesses da parte não consubstancia razão suficiente para torná-la inidônea, se as conclusões da perícia decorrem do exame de perito nomeado pelo Juízo
cuja isenção e capacidade técnica não foram impugnadas pelas partes
[...]”.

Asseverou que “[...] a avaliação oficial assume extrema relevância em casos como o dos autos, justamente porque sua elaboração depende, preponderantemente, de conhecimentos técnicos próprios. O laudo oficial deve prevalecer sobre eventual laudo unilateral apresentada nesse caderno processual pela autora recorrente, haja vista que o trabalho foi realizado por perito de confiança do juízo, em observância aos princípios do contraditório e do devido processo legal, o que assegura a busca da verdade real endoprocessual [...]”.

Portanto, o decisório enfrentou explicitamente o acolhimento do laudo judicial,
descartando a intenção da embargante de utilização de laudo particular unilateral
. De todo modo, o laudo é enfático em considerar que o “quadro infeccioso por bactéria escherichia coli, bactéria gram negativo, encontrado no trato gastrointestinal, [...]
não se aplica em lesão cutânea provocada por queda
”.

A controvérsia veiculada pela embargante quanto ao tempo decorrido entre o evento alegado e a perícia judicial visa abrir rediscussão quanto ao mérito do julgamento do apelo, com o objetivo de afastar o laudo pericial, o que foi rechaçado por ocasião do pretérito julgamento.

Sabe-se que “os

embargos de declaração só se prestam a sanar

obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no

acórdão,
não servindo à rediscussão da matéria já julgada no

recurso, ainda que para fins de prequestionamento
”
(STJ, EDcl no AgInt no AREsp n.º 1391876/SP, Relatora: Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, J 10/03/2020, DJ 16/03/2020).

Registro que os embargos de declaração
não constituem a via adequada para rediscutir o julgado
, seja por alegação de erro de julgamento ou erro de procedimento
.
Os aclaratórios visam sanar vícios de omissão, contradição e/ou obscuridade ou, ainda, corrigir erro material (
o que não se observa no caso concreto, em que
a
embargante busca rediscutir matéria já examinada no julgamento do recurso de apelação
)
. Sobre o tema, segue precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018).

Portanto, fica, desde logo, rechaçada qualquer possível alegação de contrariedade
ao
art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015, concernente ao cabimento dos aclaratórios.

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interpostos por
CLARICE REGI
NA DE PAIVA
(id 4482520)
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado (
id 4353886
).

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR